Tribunal: TJDFT
Processo: 0701781-39.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. SISBAJUD. BUSCA DE ATIVOS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. VÍNCULO TRABALHISTA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PESQUISA PREVJUD. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SisbaJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável.
2. Em atenção ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional.
3. Deve, pois, o juiz adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis ao Juízo.
4. É plausível a busca de ativos financeiros do devedor através do Sisbajud utilizando-se da ferramenta denominada “teimosinha”, que consiste na reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo período de 30 dias ou mais, a fim de possibilitar o êxito na execução judicial.
5. A expedição do ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, através do sistema PREVJUD – Serviço de Informação e Automação Previdenciária, é restrita às ações previdenciárias.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.